Tribunal: CARF
Processo: 10882.004021/2003-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Período de apuração: 13/02/1998 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS A PARTIR DO 1o DIA DO ANO SEGUINTE AO FATO GERADOR. PRECEDENTES DO STJ EM RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO DO ART. 62-A, DO RI-CARF.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação e inexistindo pagamento antecipado, ainda que parcial, o Poder Público dispõe do prazo de 05 (cinco) anos para constituir o crédito tributário pelo lançamento, contados do 1o dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fator gerador, nos termos do art. 173, I, do CTN, sendo certo que o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, segundo entendimento exarado pelo STJ, no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 973.733 (Rel. Min. Luiz Fux, Dt. Jul. 12/08/2009), nos termos do art. 62-A, do RI-CARF.
Tendo o sujeito passivo procedido com base em ordem judicial para não efetuar recolhimento, aplica-se a regra contida no art. 150, § 4o do CTN.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.004021/2003-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.703 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de setembro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSÉ EDUARDO DE ABREU SODRÉ SANTORO

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Período de apuração: 13/02/1998 a 31/12/1998
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS A PARTIR
DO 1o DIA DO ANO SEGUINTE AO FATO GERADOR. PRECEDENTES
DO STJ EM RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO DO ART. 62-A, DO
RI-CARF.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação e inexistindo
pagamento antecipado, ainda que parcial, o Poder Público dispõe do prazo de
05 (cinco) anos para constituir o crédito tributário pelo lançamento, contados
do 1o dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fator gerador, nos termos
do art. 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível”, segundo entendimento exarado pelo STJ, no Recurso Especial
Representativo de Controvérsia no 973.733 (Rel. Min. Luiz Fux, Dt. Jul.
12/08/2009), nos termos do art. 62-A, do RI-CARF.
Tendo o sujeito passivo procedido com base em ordem judicial para não
efetuar recolhimento, aplica-se a regra contida no art. 150, § 4o do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.004021/2003-21
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.703 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.004021/2003-21

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Especial em face do Acórdão no 3402-000.379, de
17/11/2009, integrado pelo Acórdão no 3402-009.122, de 22/09/2021, proferido em sede de
embargos de declaração, que deu provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer a
decadência de a Fazenda Nacional constituir os créditos tributários ocorridos até 23/12/1998,
cuja ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA - CPMF
Período de apuração: 13/02/1998 a 31/12/1998
NORMAS
GERAIS.
MATÉRIA
ESTRANHA
AO
LITÍGIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de alegação dirigida a parcela não integrante do lançamento
formalizado, consistente no documento de arrecadação emitido pela autoridade
preparadora.
NORMAS GERAIS. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a fluência do prazo de cinco anos,
na forma definida no parágrafo 4° do art. 150 do CTN, retira da Fazenda Pública a
possibilidade de constituir crédito tributário em relação àquele fato gerador.
NORMAS REGIMENTAIS. SÚMULA ADMINISTRATIVA. OBRIGATORIEDADE
DE ADOÇÃO.
Nos termos do § 4° do art. 72 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais aprovado pela Portaria MF n° 256/2009, é obrigatória a aplicação de
entendimento consolidado em Súmula Administrativa dos Conselhos de Contribuintes
por ele substituídos.
NORMAS PROCESSUAIS. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
SÚMULA N° 01 DO SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTES.
Nos termos de Súmula aprovada em sessão plenária datada de 18 de setembro de 2007,
"importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
oficio, com o mesmo objeto do processo administrativo".
NORMAS PROCESSUAIS. EXAME DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
NORMAS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA ADMINISTRATIVA N° 02 DO
SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTES. _
Nos termos de Súmula aprovada em sessão plenária datada de 18 de setembro de 2007,
"O Segundo Conselho de Contribuintes não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de legislação tributária".
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.703 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.004021/2003-21

JUROS SELIC SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. APLICAÇÃO. SÚMULA
ADMINISTRATIVA N° 03 DO SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTES.
"SÚMULA No3
É cabível a cobrança de juros de mora sobre os débitos para com a União decorrentes de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com
base na taxa referencial do Sistema Especial de Liqüidação e Custódia — .Sebe para
títulos federais".
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. EXIGIBILIDADE DE
JUROS.
O art. 63 da Lei 9.430196 somente afastou dos lançamentos feitos para prevenir a
decadência de créditos tributários cuja exigibilidade esteja suspensa por decisão judicial
a multa de oficio, nada referindo aos juros cuja exigência está prevista, sem exceções,
na mesma lei, agora em seu art. 61.
Recurso Provido em Parte.

A Fazenda Nacional interpôs recurso especial, onde suscitou divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente à aplicação da regra da
decadência prevista nos artigos 150 e 173 do Código Tributário Nacional. Os acórdãos indicados
como paradigma foram os de n° 202-81295 e no 202-15931.
O Recurso Especial foi admitido. O Sujeito Passivo apresentou suas
contrarrazões.
O processo foi sorteado a este conselheiro por força do RICARF.

É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e as matérias foram prequestionadas.
Divergência Jurisprudencial.
A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de divergência tendo como tese
que para aplicação do § 4o do art. 150 do CTN, necessário se faz a existência de pagamento
antecipado. Apresentou como paradigma os Acórdãos no 201-81.295 e no 202-15.931.
O Sujeito Passivo apresenou contrarrazões afirmando, preliminarmente, a
inexistência de divergência jurisprudencial, em virtude de que os acórdãos apresentados como
paradigmas partem de situações fáticas distintas.
O Acórdão vergastado definiu que aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação sempre se aplicará o prazo previsto no § 4o do art. 150 do CTN, salvo nos casos de
comprovada ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Diante da premissa adotada, declarou a
decadência do direito do Fisco de constituir crédito tributário de CPMF relativo a fatos geradores
ocorridos até 25 de dezembro de 1998.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.703 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.004021/2003-21

O Acórdão no 201-81.295 informou sobre a declaração de inconstitucionalidade
do art. 45, da Lei no 8.212/91, e definiu que a decadência da CPMF deveria seguir as regras
contidas no Código Tributário Nacional. Após analisar os fatos, verificou que a norma a ser
aplicada no caso em questão estava contida no art. 173, I, do CTN, uma vez que o sujeito passivo
não efetuou recolhimentos antecipados e houve a presunção da existência de dolo.
Como se nota, o Acórdão no 201-81.295 seguiu parcialmente a regra do acórdão
recorrido, pois aplicou o art. 173, I, do CTN pela existência de dolo. Contudo, outro motivo
determinante para aplicação do mencionado artigo foi a inexistência de recolhimento antecipado.
A questão da existência de dolo coincide com a ratio do acórdão recorrido. Não obstante, a falta
de recolhimento antecipado é fato novo e diverge do recorrido. Porém, pela minha leitura, para a
aplicação da regra do art. 173, nos termos daquela decisão, duas circunstâncias ocorreram
concomitante e afastaram a aplicação do art. 150 do CTN.
No Acórdão no 202-15931, ficou consignado que só se aplica a regra do art. 150
do CTN nos casos em que houver antecipação de pagamento. Caracterizando a divergência
jurisprudencial.
Importa registrar, por lealdade processual, que na data de interposição deste
Recurso Especial, o Acórdão paradigma no 202-15931 já não existia no mundo jurídico, pois fora
substituído pelo Acórdão no CSRF – 02-03.331, proferido em sede de recurso especial. Esse fato
em nada prejudica a admissibilidade do recurso em análise, pois a Segunda Turma da CSRF
confirmou a decisão anterior. E, pela regra do § 15 do art. 67 do RICARF, só não servirá como
paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso, tenha sido reformado na matéria
que aproveitaria ao recorrente.
Diante desses fatos, entendo caracterizada a divergência.
Mérito.
No Acórdão recorrido ficou consignado que para os tributos sujeitos a lançamento
por homologação sempre se aplicará a regra decadencial prevista no § 4o, do art. 150 do CTN, a
menos que comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Ocorre que essa questão já restou pacificada pelo Recurso Especial no 973.733,
julgando pelo STJ na sistemática de recurso repetitivo.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173,
I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS
150, §4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo incorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.703 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.004021/2003-21

lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra de decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito
tributário” 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no
art. 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia
do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos
sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o e 173, do Codex
tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, “Do lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, “Direito Tributário Brasileiro” 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição
no Direito Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
4. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) obrigaçao ex lege de pagamento antecipado de contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne os fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 19991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
5. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o decurso
do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício
substitutivo.
6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
(REsp no 973.733 SC 2007/0176994-0. Rel. Min. Luiz Fux. Dt. Jul. 12/08/2009)
Portanto, a determinação do termo inicial para contagem do prazo decadencial
depende da existência de pagamento ou de alguma atividade que o substitua ou que autorize o
não pagamento. Caso não seja identificada a antecipação do pagamento, o termo inicial será o
primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador, conforme determina o art.
173, I, do Código Tributário Nacional (CTN). Caso contrário, o termo inicial será a data do fato
gerador, nos termos do art. 150, § 4o do CTN.
É fato incontroverso nos autos que não houve recolhimento. O próprio sujeito
passivo afirma em sede de contrarrazões:

Também consta nos autos que o Sujeito Passivo, na época do lançamento, possuía
uma autorização judicial que desobrigava o recolhimento, conforme trecho do auto de infração.
O crédito tributário lançado através do presente Auto de Infração está com a
exigibilidade suspensa por força de Medida Liminar concedida, em 13.02.1998,
confirmada por sentença de 26.08.1999, nos autos do processo n° 98.0005518-5, da 13a
Vara Federal de SP, ainda pendente de apelação, conforme processo
2000.93.99.045389-1, atualmente no TRF-3a Região Federal, (art. 151, incisos II e IV
do CTN).
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.703 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.004021/2003-21

Afastada a suspensão da exigibilidade, seja por falta ou insuficiência do depósito,
caducidade ou cassação desfavorável ao sujeito passivo, este deverá (conforme teor e
extensão do julgado) recolher total ou parcialmente o crédito lançado, com os
acréscimos legais cabíveis, sob pena de inscrição da divida ativa, compensados, se for o
caso, eventuais depósitos judiciais efetuados e a serem convertidos em renda da União.
Sentença vigente à época do lançamento tributário.

"(...)Julgo procedente o pedido e concedo a segurança para reconhecer ao impetrante o
direito de sofrer a incidência de alíquota zero para recolhimento da CPMF tratada
pela Lei 9311/97, mas apenas nas movimentações bancárias dos valores de terceiros
identificados em seu Livro de Contas-Correntes”
Como se pode notar, na época do lançamento tributário, o Sujeito Passivo tinha
permissão judicial para utilizar alíquota zero para calcular a CPMF tratada pela Lei no 9.311/97.
Tendo como requisito que as movimentações bancárias dos valores de terceiros estivessem
identificadas em seu Livro de Contas-Correntes.
Portanto, não havia recolhimento a ser realizado pelo Sujeito Passivo. Não
Havendo o que recolher, não há lógica jurídica em exigir a existência de pagamento do tributo
apenas para fins de contagem de prazo decadencial.
Assim sendo, como o recorrente procedeu com base em ordem judicial para não
efetuar recolhimento, afirmo, sem medo de errar, que para o caso em epígrafe aplica-se a regra
contida no art. 150, § 4o do CTN. Nesta esteira, o prazo decadencial começará a fluir a partir da
ocorrência do fato gerador.
Forte nestes argumentos, nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional para
fins de aplicação da regra contida no art. 150, § 4o do CTN.

DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional. E, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 1192
DF CARF MF
Original